Tribunal: TJMT
Processo: 0009632-37.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009632-37.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA MARIA SIMIONATO - CPF: 523.956.269-53 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), HELENA MARIA SIMIONATO - CPF: 523.956.269-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
0009632-37.2014.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SINOP
/MT

Recorrente:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrid
a
:
HELENA MARIA SIMIONATO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19 a 23/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. DISPOSITIVO DE DECISÃO COLEGIADA QUE FIXOU PARÂMETROS DA PRETENÇÃO. EXEQUENTE QUE APESENTOU CÁLCULOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
EXCESSO
VERIFICADO
.
NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS, SOB PENA
DE ATO LESIVO AO
ERÁRIO
PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Verifica-se dos autos que a decisão colegiada fixou os termos da limitação do
direito à progressão e do
s efeitos financeiros, conforme
disposição legal
:
“
estabelecer como marco inicial ao direito à progressão vertical a data de 01/01/2002 e termo final a data da publicação da Lei 1.737/2012, em 23/11/2012
”.

2. O marco final dos efeitos financeiros foi decorrente da Lei Municipal 568/1999,
que expressamente revogou o benefício em questão
.

3. Destarte, inaugurada a fase de execução o Recorrido apresentou cálculo incrementado com períodos e base de cálculo que fogem ao dispositivo da decisão colegiada, de forma que mesmo realizando uma análise superficial é

flagrante e manifesto o excesso à execução.

4. É cediço que o Recorrente, ao apresentar peça com intuito de impugnar os cálculos apresentados deveria se valer do cuidado de carrear nos autos planilha de cálculo contraponto a pretensão do Exequente, no entanto, a ausência de memória de cálculo pelo Recorrente não é suficiente para desabonar sua pretensão, uma vez que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

5. Destarte, considerando que o cálculo apresentado pela Exequente, ora Recorrida, encontra-se manifestamente equivocado porquanto não observou o termo inicial e final para incidência do percentual do adicional por
antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 fixado na sentença necessário se faz a determinação de elaboração de tabela com a exata obediência ao determinado na decisão colegiada, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da parte exequente.

6. Por oportuno, registre-se que a base de cálculo utilizada pela servidora para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário base, sendo que nos termos do § 6o do artigo 17 da Lei no 568/99 prevê que as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Portanto, deve ser retificado os valores nesse ponto.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado aviado por MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença que jugou improcedentes os termos da impugnação/cumprimento de sentença, mantendo a pretensão executória do exequente em sua integralidade.

Inconformado, o Recorrente MUNICIPIO DE SINOP aduz em sede de recurso que o direito à percepção do acumulativo de
adicional de antiguidade em 2% estipulado pela Lei 568/1999 foi revogado em data de 1.737/2012, em data de 25/11/2012, cabendo ainda se observar prazo prescricional com base nessa data, de onde, a incorporação em percentual superior ao galgado seria inconstitucional, pois não caberia ao Poder Judiciário ampliar os efeitos de uma lei que já foi revogada, ocorrendo ainda violação ao sistema tripartite da separação dos poderes da república.

Outrossim, aponta ainda que a base de cálculo utilizada pelo exequente, quando da elaboração dos cálculos o foi de forma errada, se utilizando como base de cálculo o valor do salário inicial, segundo o artigo 16, § 6o da aludida lei 568/1999, de onde o cálculo do exequente se utilizou do valor correspondente ao salário indicado em sua ficha funcional, que não corresponde ao salário inicial.

Em contrarrazões (ID
160750667
),
a
Recorrid
a

HELENA MARIA SIMIONATO
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023